Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723008-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDRE MOREIRA GARCEZ DORIA, FERNANDA WINGLER GARCEZ RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: ”JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CELULAR. ATRASO NA ENTREGA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que decretou a resolução do contrato e determinou o estorno de R$6.499,00, relativo ao aparelho celular, e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, defende a ausência de interesse processual, ante a ausência de falha na prestação do serviço. Aduz que o produto foi entregue em 25.04.2022. Por fim, afirma não houve lesão aos atributos da dignidade do autor que justifique a condenação no pagamento de indenização por dano moral. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990. IV. A pretensão deduzida pelo autor é útil e necessária, pois há resistência da recorrente à pretensão exposta pelo autor na petição inicial. Ademais, a análise quanto à suposta falha na prestação de serviço conduz à análise de mérito. Rejeito a preliminar de ausência de interesse processual. V. Não há controvérsia quanto à existência do contrato de compra e venda de um celular celebrado entre as partes. Restou demonstrado que de fato houve o descumprimento do prazo inicialmente fixado para entrega, tendo sido extrapolado no tempo 15 dias (ID 42294435 - pág. 4). Ademais, nota-se que o aparelho celular está em posse da parte autora, conforme comprovante de entrega e afirmação das partes. VI. Na espécie, houve falha na prestação de serviço pois o atraso ficou demonstrado, o que levou a parte autora comprar outro aparelho celular em outro estabelecimento. Assim, a parte autora manifestou pelo não interesse no contrato de compra e venda sendo a rescisão reconhecida em sentença, com a restituição dos valores despendidos na compra. De outro lado, o estorno dos valores desembolsados deve ficar condicionado a devolução do produto entregue pela recorrente, Iphone 13 Apple 128GB iOS 5G Wi-Fi Tela 6.1'' Câmera Tripla 12MP – Verde, sob pena de enriquecimento sem causa por parte dos autores. VII. No tocante aos danos morais, verifica-se que ocorreu o mero inadimplemento contratual, o que não gera, por si só, a lesão ao direito da personalidade. A situação narrada na inicial não extrapolou os desgastes toleráveis em razão do adimplemento da obrigação fora do prazo. A entrega do produto ocorreu 15 dias após a data prevista, o que frustrou a expectativa do consumidor, mas desse fato não é possível concluir pela violação da dignidade do autor. Dessa forma, deve ser afastada a condenação no pagamento de indenização por danos morais. VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral e condicionar a restituição dos valores pagos pelo celular à devolução do produto à recorrente. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE PRELIMINAR VERIFICADA. DIALETICIDADE NÃO VIOLADA. DEMAIS OMISSÕES INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que proveu em parte o recurso inominado da ré, para afastar a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de danos morais. Em suas razões, aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não houve análise do atendimento à dialeticidade recursal, bem como não houve manifestação quanto à ausência de juntada de provas pela ré. Acrescenta que também não houve pronunciamento quanto aos danos morais resultantes da conduta da ré, danos esses que foram demonstrados nos autos. Pede o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas. II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46028140). III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Destaca-se que o vício a configurar contradição em sede de embargos de declaração é aquele intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte. IV. De início, verifica-se que o acórdão foi omisso a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Não obstante, as razões recursais apresentadas pelo embargado têm estrita relação com a fundamentação da sentença recorrida e permitem a devolução da matéria deduzida na inicial. V. Por outro lado, os demais vícios sustentados pelo embargante contam com evidente propósito de reconhecimento de seus argumentos referentes ao mérito, o que não pode ser promovido pela via dos embargos de declaração. Com efeito, concluiu-se pela ocorrência de mero inadimplemento contratual, considerando-se que a entrega do aparelho ocorreu 15 dias após a data prevista, sem que seja possível falar em violação de direitos de personalidade. Portanto, nesse aspecto, o recurso foi manejado com o claro intuito de rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, inclusive incursão quanto às provas, o que é vedado pela norma processual. VI. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade analisada e rejeitada. V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, X da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter afastado a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de danos morais. Reitera que faz jus ao danos morais pleiteados, porquanto não se trata de mero inadimplemento contratual. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Não há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (arts. 5o, X da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 373, I, do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Outrossim, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 2 de outubro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal